Tribunal: TJDFT
Processo: 0742935-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742935-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: SILVIO ANTONIO MIRANDA DIAS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SÚMULA 42/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. 1. Se as razões recursais contêm os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a parte se insurge contra a r. decisão agravada, está atendido o princípio da dialeticidade, ainda que reproduzidas as alegações da impugnação. 2. Por ausência de interesse recursal, não se conhece de matéria que se volta contra tema não abordado na decisão agravada ou que, examinada, tenha sido decidida no mesmo sentido manifestado pelo agravante em suas razões recursais. 3. Conforme decidido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, não estando sendo discutida nos autos a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/85, não se justifica a suspensão do processo. 4. Em se tratando de liquidação provisória de sentença coletiva, não há que se falar em prescrição se a sentença coletiva ainda não transitou em julgado. 5. Havendo condenação solidária, é possível ao credor exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC 275). 6. Não se amoldando o caso a alguma das hipóteses previstas no art. 117 do CPC, não há que se cogitar de litisconsórcio necessário. 7. Nos termos da Súmula 42 do STJ, é da competência da Justiça Estadual o processamento e julgamento de causa cível em que é parte sociedade de economia mista. 8. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 9. É incabível a liquidação por procedimento comum quando não e necessário pronunciamento sobre fatos novos. 10. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 465, 509 e 523, todos do Código de Processo Civil, asseverando necessidade de realização de perícia contábil, não podendo o juiz indeferi-la sob pena de cerceamento do direito de defesa do peticionante; b) artigo 240 do CPC, para que seja reconhecida a aplicação dos juros moratórios apenas após a citação na ação de liquidação de sentença coletiva ou cumprimento de sentença; e c) à Lei 8.078/1990, sustentando a não incidência do Código de Defesa do Consumidor a fatos ocorridos antes da sua vigência. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 26604873). Em contrarrazões, os recorridos pugnam o cadastramento dos procuradores Adílio Silva, OAB/MG 37.636, Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID 27188072). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 240 do CPC, o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1370899/SP e 1361800/SP (Relator Min. Mauro Campbell Marques – Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, 465, 509 e 523, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “A questão relativa à necessidade de realização de perícia contábil foi analisada na decisão agravada e decidida no mesmo sentido manifestado pelo agravante, o que revela a ausência de interesse recursal” (ID 26231664). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de não incidência do CDC. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Defiro o pedido de ID 27188072, tendo em vista o instrumento procuratório de ID 26852616. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em face do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027